Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. EFEITOS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. SEMELHANÇA NOMINATIVA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONFUSÃO PELOS CONSUMIDORES. RISCO INEXISTENTE. COEXISTÊNCIA POSSÍVEL
1. A revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, mas não importa julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente para apreciar o pleito autoral.
2. Considera-se marca de produto ou serviço aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (art. 123, I, da Lei no 9.279/96).
3. Constatado que ambas as partes possuem proteção ao uso exclusivo das suas respectivas marcas, que a semelhança entre elas se circunscreve apenas à parte nominativa da marca e que o âmbito de atuação das empresas é diverso, é possível a coexistência das marcas sem configurar risco de os produtos serem confundidos pelos consumidores, causar associação indevida ou conduta parasitária, em observância ao princípio da especialidade previsto no art. 124, XIX, da Lei no 9.279/96.
4. Apelação conhecida e provida.